Tribunal: TJDFT
Processo: 0739762-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739762-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NICOLY LUARA MARQUES DOS SANTOS PACIENTE: SAMIR LIMA JORGE, DOUGLAS JESSE RIBEIRO AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário (ID no 79252025, págs. 1-16), cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/10/2025 (ID no 78072881, pág. 14). 2. Após as comunicações de rotina (origem e Procuradoria de Justiça), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO